Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Busca de bem penhorável. Situação fundiária no distrito federal. Expedição de ofício à SEFAZ/DF. Possibilidade. Sistema SNIPER. SISBAJUD e RENAJUD recentes. Pesquisa ineficaz no momento. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER e a expedição de ofício à SEFAZ/DF.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa e da expedição de ofício vindicados.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
5. As recentíssimas pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD tornam ineficaz o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER, com base de dados semelhante.
6. A situação fundiária no Distrito Federal permite concluir pela existência de imóveis com registros cartorários pendentes, o que inviabiliza a localização de bem penhorável no sistema disponível ao juízo para essa finalidade.
7. Em homenagem aos princípios da satisfação do crédito e da cooperação, assim como diante do risco de dilapidação do patrimônio porventura existente, pode ser deferida a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ para busca de dívida do IPTU sobre imóvel de propriedade ou cujos direitos sucessórios pertençam à parte devedora.
IV. Dispositivo e tese
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A expedição de ofício a órgãos públicos para identificação de bens penhoráveis é cabível quando o credor comprova o esgotamento das diligências ordinárias e há plausibilidade de existência de patrimônio não registrado, em observância ao princípio da cooperação processual e à efetividade da execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 189, 921, III.